Tribunal: TJMT
Processo: 1003958-16.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003958-16.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (RECORRENTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA O VALOR EM 10% DO VALOR DA CAUSA – APLICAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O advogado tem o direito de receber seus honorários convencionados no caso de rescisão unilateral, devendo ser respeitada a cláusula que os fixou em 10% do valor da causa na espécie judicializada.

A correção monetária e os juros de mora incidem a partir da citação.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ADALTO DE FREITAS FILHO interpõe recurso inominado (Id 175056683) contra sentença que o condenou a pagar a quantia de R$ 61.026,27 (sessenta e um mil, vinte e seis reais e vinte e sete centavos) a título de honorários advocatícios ao recorrido PAULO EMÍLIO MONTEIRO DE MAGALHÃES, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a contar da data do dano (54 STJ).

Pede o provimento do recurso inominado para: (a) seja considerado para cálculo dos honorários contratuais o valor da causa fixado pela sentença proferida nos autos em que o Recorrido atuou, atribuindo os honorários contratuais na monta de R$38.542,46 (trinta e oito mil reais quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos). (b) sejam aplicadas a atualização monetária e juros de mora somente a partir da data da citação válida, nos termos dos artigos 405 CC e 240 CPC.

PAULO EMÍLIO MONTEIRO DE MAGALHÃES apresentou contrarrazões (Id 175056687), onde afirma que a sentença está correta, pois o valor dos serviços contratados seria definido em 10% sobre o valor da causa e não sobre o valor redimensionado judicialmente, por não se confundir com valor da condenação.

Pede o improvimento com as condenações sucumbenciais de estilo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A irresignação merece parcial acolhimento nesta instância.

Com efeito, a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços advocatícios é clara ao dispor que o recorrente ADALTO DE FREITAS FILHO pagaria ao recorrido PAULO EMÍLIO MAGALHÃES o valor de “10% (dez por cento) do valor da causa”.

O valor da causa na ação monitória era de R$610.262,67 (seiscentos e dez mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo certo que o fato da sentença ter reduzido o valor para R$385.424,60 (trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) não tem o condão de alterar os termos da obrigação contratual de pagamento, pois o valor convencionado – valor da causa – não se confunde com o valor final definido na solução da demanda.

Portanto, o único reparo a ser feito a sentença é que o valor da condenação deve ser atualizado monetariamente e sobre incidir juros moratórios à partir da data da citação, pois essa é a prescrição legal e jurisprudencial para a matéria de cobrança de contratos, devendo ser afastado o comando dado no decisório objurgado.

Posto isso, dou provimento parcial ao recurso, apenas para que a correção monetária e os juros moratórios tenham incidência a partir da citação do recorrente ADALTO DE FREITAS FILHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023